Tribunal: STJ
Processo: 0008738-92.2019.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636942 - PR (2024/0142774-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GGH
DO
BRASIL
COMERCIAL
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LIMITADA
ADVOGADO
: MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - PR036384
AGRAVADO
: PROVISE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO MENOSSO - PR008632
ANA PAULA ANTUNES VARELA - PR028430
JULIANA CARLA COUTO MENOSSO - PR052348
INTERES.
: LEANDRO LEAL BRAGA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
acerca da natureza jurídica do contrato, bem como perquirir sobre
eventual descumprimento contratual por parte da demandada,
exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48287919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 495c35a6-0b1f-42b4-8c0a-2e8dd6403f6f

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 495c35a6-0b1f-42b4-8c0a-2e8dd6403f6f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636942 - PR (2024/0142774-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GGH
DO
BRASIL
COMERCIAL
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LIMITADA
ADVOGADO
: MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - PR036384
AGRAVADO
: PROVISE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO MENOSSO - PR008632
ANA PAULA ANTUNES VARELA - PR028430
JULIANA CARLA COUTO MENOSSO - PR052348
INTERES.
: LEANDRO LEAL BRAGA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
acerca da natureza jurídica do contrato, bem como perquirir sobre
eventual descumprimento contratual por parte da demandada,
exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por GGH DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E
, em face de decisão monocrática de fls. 814-820, e-
EXPORTACAO LIMITADA
STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial do ora
insurgente.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado (fls. 618-619, e-STJ):

Documento eletrônico VDA47969474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: d433c809-0fcf-4b94-9640-ae4a5f13ed34

CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
. PRINCÍPIO DA
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO NO CASO CONCRETO. APELO QUE
EXPLICITOU SATISFATORIAMENTE OS FUNDAMENTOS FÁTICOS E
JURÍDICOS E EVIDENCIOU O INTERESSE NA REFORMA DASENTENÇA.
.
NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
MÉRITO
(I)
PARTES. CONTRATO DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS POR CONTA E
ORDEM, REGIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 225/2002, DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. QUALIFICAÇÃO DO DESPACHO
ADUANEIRO DE MERCADORIA ADQUIRIDA POR TERCEIRO, DECORRENTE
DE CONTRATO PREVIAMENTE FIRMADO, COMO SERVIÇO PRESTADO
PELA IMPORTADORA. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA
(II)
PRESTADORA
REQUERIDA.
IMPORTADORA
REQUERIDA
QUE,
RESPONSÁVEL
PELA
COMPRA
DAS
MERCADORIAS
JUNTO
A
FORNECEDOR DA CHINA, NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO A ESTE
ÚLTIMO. REQUERIDA QUE RECEBEU OS VALORES PARA O PAGAMENTO,
TRANSFERIU-OS PARA CONTA BANCÁRIA DE EMPRESA ASSOCIADA NO
EXTERIOR, POR MEIO DE CONTRATOS DE CÂMBIO, MAS NÃO
COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES AO FORNECEDOR.
EXTRATOS BANCÁRIOS, SEM A INDICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA
TRANSFERÊNCIA, INAPTOS PARA COMPROVAR O PAGAMENTO AO
FORNECEDOR. MERCADORIAS NÃO ENTREGUES À ADQUIRENTE
AUTORA. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA PELA OPERAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO,
CONSISTENTE
NA
COMPRA
DAS
MERCADORIAS,
ACOMPANHAMENTO DE SUA PRODUÇÃO, ASSIM COMO DO DESPACHO
ADUANEIRO E DO TRANSPORTE DA CARGA ATÉ O SEU DESTINO.
IMPOSITIVA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA PELAS
MERCADORIAS NÃO ENTREGUES.
PRETENSA RESPONSABILIZAÇÃO
(III)
DO SÓCIO DA IMPORTADORA REQUERIDA, NA QUALIDADE DE PESSOA
FÍSICA, PELOS DANOS CAUSADOS. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM FIRMADO ENTRE A AUTORA
ADQUIRENTE E A EMPRESA IMPORTADORA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO
SE CONFUNDE COM OS SEUS SÓCIOS.
LUCROS CESSANTES. NÃO
(IV)
CABIMENTO. LUCROS HIPOTÉTICOS NÃO INDENIZÁVEIS. AUSÊNCIA DE
PROVA DAQUILO QUE A AUTORA RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR
COM O NÃO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR
MEIO DA IMPORTADORA. PLANILHA PRODUZIDA UNILATERALMENTE
INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO DANO, SE DESACOMPANHADA
DE OUTROS DOCUMENTOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(V)
HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPRESCINDIBILIDADE
DE A PARTE PRETENSAMENTE OFENDIDA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA
DO DANO, CONSISTENTE NA AFETAÇÃO DA SUA HONRA OBJETIVA
(IMAGEM, BOM NOME, REPUTAÇÃO NO MERCADO), TENDO EM VISTA
Documento eletrônico VDA47969474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: d433c809-0fcf-4b94-9640-ae4a5f13ed34

SER PESSOA JURÍDICA. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA, DO
QUAL ELA NÃO SEDESINCUMBIU.
PRETENSA APLICAÇÃO DA SELIC
(VI)
PARA CORREÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. INCIDÊNCIA DA REGRA
DO ART. 406 ADSTRITA À HIPÓTESE EM QUE AS PARTES NÃO
CONTRATARAM JUROS MORÁTÓRIOS. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES QUE PREVIU A INCIDÊNCIA E TAXA DE JUROS MORATÓRIOS
BEM
COMO
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
MANTIDOS.
RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 618-626, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 656-681, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação aos seguintes artigos:
653 e 663,
a)
do Código Civil, ao argumento da ausência de responsabilidade pelos prejuízos
decorrentes do contrato de importação por conta e ordem de terceiro, uma vez que o
importador figura como mero mandatário do adquirente;
5o, LV, da Constituição
b)
Federal.
Contrarrazões às fls. 759-768, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 769-774, e-STJ), dando ensejo na interposição do competente agravo (fls.
777-787, e-STJ), visando destrancar aquela insurgência.
Contraminuta às fls. 791-802, e-STJ.
Em decisão monocrática, conheceu-se do agravo para não se conhecer do
recurso especial ante: a) o não cabimento de recurso especial que visa discutir
violação de norma constitucional; b) incidência da Súmula 7 do STJ à alegada violação
aos artigos 653 e 663, do STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 824-832, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do apelo extremo, bem como pretende a reforma do
julgado.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte insurgente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
Inicialmente, consigno que não houve impugnação da parte agravante
acerca do não cabimento de recurso especial que visa discutir violação de norma
Documento eletrônico VDA47969474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: d433c809-0fcf-4b94-9640-ae4a5f13ed34

constitucional. Dessa forma, resta preclusa a análise da controvérsia relacionada ao
artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Deve ser mantida a decisão singular no ponto em que aplicou o óbice da
1.
Súmula 7 do STJ.
Consoante asseverado no
agravado,
decisum
a parte insurgente alegou
vulneração aos artigos 653 e 663, do Código Civil, ao argumento da ausência de
responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do contrato de importação por conta e
ordem de terceiro, uma vez que o importador figura como mero mandatário do
adquirente.
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu (fls. 583-592, e-STJ):

Da natureza jurídica do contrato firmado pelas partes
Alegou a empresa requerida que o contrato de importação por conta e ordem
tem natureza jurídica de mandato, regulamentado pelos arts. 653 e seguintes do
Código Civil, assumindo o mandante a responsabilidade integral pelo negócio
firmado, nos termos do art. 663 do Código Civil.
Sem razão.
O instrumento firmado entre as partes, denominado de "Contrato de Importação
de Mercadorias por Conta e Ordem" (M. 31.4), dispõe que:
[...]
Por sua vez, a Instrução Normativa no 225/2002 da Secretaria da Receita
Federal, que rege o contrato firmado entre as partes, qualifica o despacho
aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por terceiro, em razão de
contrato previamente firmado, como um serviço prestado pela importadora, veja-
se:
[...]
Assim, o contrato firmado entre as partes tem natureza jurídica de contrato de
prestação de serviços, regido pelos arts. 593 a 609 do Código Civil.
Do alegado adimplemento contratual
[...]
Alegou a requerida apelante, em síntese, que cumpriu integralmente com suas
obrigações contratuais, tendo efetuado o repasse dos valores pago pela autora
para pagamento da fornecedora chinesa, conforme Ms. 31.7 e 31.12, todavia, as
mercadorias não foram entregues pela fornecedora para embarque, não
podendo ser responsabilizada, por fato de terceiro. Sustentou, ainda, a culpa
exclusiva da autora pela frustração do negócio, ao deixar de realizar a inspeção
de fábrica e dos produtos pré-embarque.
Pois bem.
É fato incontroverso que, após a assinatura do contrato de importação por conta
e ordem pelas partes, a requerida Gainholder recebeu da empresa autora o
valor de R$ 140.048,23 para pagamento do fornecedor das mercadorias na
China, o que seria realizado através da empresa Gleand Corporation, sediada
nos Estados Unidos, conforme contratos de câmbio de Ms. 31.6 e 31.11.
Documento eletrônico VDA47969474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: d433c809-0fcf-4b94-9640-ae4a5f13ed34

O ponto fulcral da controvérsia reside na comprovação do pagamento do
fornecedor chinês pela importadora requerida.
Cabe aferir, então, com base no conjunto probatório constante dos autos, se
houve o pagamento do fornecedor das mercadorias pela importadora Gainholder
Comercial Ltda, através de sua parceira comercial Gleand Corporation, com os
valores pagos pela autora.
[...]
Os documentos de Ms. 31.7 e 31.12, citados pela informante da requerida,
gerente da operação de importação contratada, como sendo comprovantes da
transferência dos valores da Gleand Corporation ao fornecedor chinês, tratam-
se, em verdade, de extratos de conta bancária, os quais demonstram a saída
dos valores da conta bancária de titularidade da referida empresa americana, no
Bank of America.
Todavia, não indicam a titularidade da conta bancária destinatária dos valores.
Ou seja, não comprovam a empresa fornecedora dos produtos, em tese,
beneficiária dos valores pagos pela autora.
Verifica-se, portanto, que não restou comprovado o pagamento do fornecedor
pela importadora requerida. Dessa forma, não há que se falar na culpa do
fornecedor pelo inadimplemento por suposta falta de entrega dos produtos para
embarque, já que a entrega das mercadorias pressupõe o seu pagamento
integral para que haja o respectivo embarque da carga.
Também não subsiste a alegação de culpa exclusiva da autora pela frustração
do negócio por ausência de realização de vistoria pré-embarque, já que não
seria possível a vistoria de mercadorias que aparentemente sequer foram
adquiridas pela intermediadora requerida.
Escorreita, portanto, a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual
por culpa exclusiva da importadora requerida e a condenou à devolução dos
valores pagos pela autora, no total de R$ 140.168,23.

Sobre o tema acima, o órgão julgador, amparado nas peculiaridades do
caso concreto e nas provas acostadas aos autos, concluiu que o contrato celebrado
entre as partes possui natureza jurídica de prestação de serviços, bem como consignou
pela responsabilização da parte insurgente pelo inadimplemento, uma vez que esta
não comprovou o repasse dos valores ao fornecedor dos produtos adquiridos,
ocasionando na falta de entrega dos produtos para embarque.
Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo
extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47969474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: d433c809-0fcf-4b94-9640-ae4a5f13ed34

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de
declaração.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do
recurso especial.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a natureza do
contrato, ou seja, verificar se a responsabilidade dos agravantes adveio de
suposta fiança ou obrigações contratuais, bem como perquirir sobre eventual
descumprimento contratual e boa-fé, exige o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial
pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.635.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
26/10/2020
29/10/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
ALEGADA
INADIMPLÊNCIA DA AGRAVADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal
demandaria reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.845.240/MT, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
1/12/2021

Registra-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal. Precedentes: AgInt no REsp 1765794/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp
26/10/2020
12/11/2020
1886167/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1609466/ SP, Rel. Ministro OG
19/10/2020
22/10/2020
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
08/09/2020
23/09/2020
Mantém-se, no ponto, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47969474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: d433c809-0fcf-4b94-9640-ae4a5f13ed34

Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47969474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: d433c809-0fcf-4b94-9640-ae4a5f13ed34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.636.942 / PR
Número Registro: 2024/0142774-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035261720248160194 00087389220198160194 35261720248160194
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GGH DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LIMITADA
ADVOGADO
: MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - PR036384
AGRAVADO
: PROVISE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO MENOSSO - PR008632
ANA PAULA ANTUNES VARELA - PR028430
JULIANA CARLA COUTO MENOSSO - PR052348
INTERES.
: LEANDRO LEAL BRAGA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GGH DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LIMITADA
ADVOGADO
: MARIO AUGUSTO BATISTA DE SOUZA - PR036384
AGRAVADO
: PROVISE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA
Documento eletrônico VDA48268323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:56
Código de Controle do Documento: fceaf9aa-3392-4160-bd52-d335e436db6b

ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO MENOSSO - PR008632
ANA PAULA ANTUNES VARELA - PR028430
JULIANA CARLA COUTO MENOSSO - PR052348
INTERES.
: LEANDRO LEAL BRAGA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:56
Código de Controle do Documento: fceaf9aa-3392-4160-bd52-d335e436db6b